Tribunal: TJBA
Processo: 8025772-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025772-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PATRICK DE CARVALHO ANDRADE

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS, PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO registrado(a) civilmente como PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO

AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À ANÁLISE DE RENDA LÍQUIDA E DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REEXAME PROBATÓRIO. MERO INCONFORMISMO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO. CUSTAS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM VALOR REDUZIDO DE R$ 403,24 (TABELA TJBA 2025). INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça a servidor com rendimentos elevados. A parte aponta omissão na análise de sua renda líquida e encargos familiares, bem como a ausência de análise do pedido de parcelamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição na avaliação da capacidade financeira da parte e se é cabível o parcelamento das custas relativas ao preparo do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas estritas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente a controvérsia, fundamentando que, mesmo diante do rendimento líquido informado pela parte, a remuneração supera o patamar necessário para justificar a presunção de
hipossuficiência
econômica.

A insurgência da parte revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de
rediscussão
do mérito probatório por meio de recurso inadequado.

O pedido de parcelamento de custas (artigo 98, parágrafo 6º, do Código de Processo Civil) não merece acolhimento, pois as custas do agravo de instrumento perfazem apenas o valor de R$ 403,24 (Código 40035, Tabela TJBA 2025), montante que não impõe onerosidade excessiva nem compromete o sustento da parte que possui renda superior a doze mil reais mensais.

A finalidade de
prequestionamento
não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando ausente qualquer dos vícios processuais de integração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito nem ao mero
prequestionamento
probatório. O deferimento do parcelamento de despesas processuais pressupõe a comprovação de onerosidade excessiva no recolhimento imediato, o que não se verifica quando as custas recursais apresentam valor manifestamente baixo frente aos vencimentos do requerente.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 98, parágrafo 6º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.565.142/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 17.12.2019,
DJe
03.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração nº 8025772-37.2025.8.05.0000, em que
são Embargante e Embargado
,
respectivamente
,
PATRICK DE CARVALHO ANDRADE
e
COOPERFORTE - COOP DE ECON. E CRED.
MUTUO
DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA
.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, local e data de julgamento
registrados
no sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA